Tribunal: TJDFT
Processo: 0704217-52.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-11
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL. APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. RESCISÃO UNILATERAL POR PARTE DO CONTRATANTE. EFEITOS IMEDIATOS. PRÉVIO AVISO DE 60 (SESSENTA) DIAS. ILEGALIDADE RECONHECIDA EM DECISÃO JUDICIAL E EM RESOLUÇÃO NORMATIVA DA ANS. COBRANÇA DE MENSALIDADES POSTERIORES AO CANCELAMENTO. NÃO CABIMENTO.
1. A relação firmada em contrato de plano de saúde empresarial é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (CDC), ainda que decorrente da relação triangular entre o beneficiário, o estipulante e a seguradora de saúde, pois os beneficiários se enquadram no conceito de consumidor e as empresas de plano de saúde se enquadram no conceito de fornecedor de serviços, nos termos previstos no art. 2° e 3° da legislação consumerista.
2. É assegurado ao estipulante do plano, a solicitação de cancelamento do seguro com efeitos imediatos, sem a necessidade de aviso prévio de 60 (sessenta) dias, na medida em que o art. 17, parágrafo único, da Resolução Normativa n° 195/2009 da ANS, que previa tal exigência, foi declarado nulo por determinação judicial proferida nos autos da ação civil pública n° 0136265-83.2013.4.02.51.01 e pela própria Agência Reguladora, na Resolução Normativa n° 455/2020.
3. No caso dos autos, considerando que o pedido de cancelamento do contrato fora formalizado pelo estipulante em junho de 2022, não é legítima a cobrança das mensalidades de plano de saúde vencidas após esse marco, sob pena de impor excessiva onerosidade à parte hipossuficiente da relação consumerista e de restringir, de maneira abusiva, sua liberdade contratual.
4. Recurso de apelação desprovido. Majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo de origem, por força do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.